Tribunal: TJSP
Processo: 2061300-60.2022.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-11
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Recurso interposto em face de decisão que negou efeito suspensivo a agravo de instrumento – Decisão fundada nos requisitos legais que não autorizam a concessão do efeito suspensivo ao recurso, ou seja, a relevância da motivação e o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada.

Agravo Interno não provido.